Tribunal: TCU
Processo: 004.796/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades cometidas na gestão de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Flávia Serra Galdino ao Acórdão 1681/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante.